Tribunal: TJDFT
Processo: 0705939-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0705939-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FISIOLAGO REABILITACAO SAUDE E PILATES LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência recursal (ID 69657669). P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator